Tribunal: TJBA
Processo: 8008561-14.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008561-14.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LUCAS MUHANA DAU COSTA

APELADO: ROSANE FARIAS COSTA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. DETERMINAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO E
CUSTEIO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE JOELHOS

E
MATERIAIS INDICADO
S
.

PACIENTE COM
DOR CRÔNICA, COM IRRADIAÇÃO PARA COXA E LIMITAÇÃO FUNCIONAL PARA EXTENSÃO E FLEXÃO DO JOELHO, COM DEAMBULAÇÃO COM DIFICULDADE, COM APRESENTAÇÃO DE ARTROFIBROSE, INTERFERÊNCIA NAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA, ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS E TENTATIVA DE TRATAMENTO CONSERVADOR SEM SUCESSO
.
NECESSIDADE COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO RELATÓRIO MÉDICO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE.

ABUSIVIDADE
DA NEGATIVA
.
FRUSTRAÇÃO DA NATUREZA DO CONTRATO.
PRECEDENTES DO STJ.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA DA RÉ. INSURGÊNCIA DESCABIDA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO.
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO
CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)

ACOLHIDO.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

RECURSO
DA RÉ
NÃO PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8008561-14.2024.8.05.0229
, em que
são
apelante
s/apelados

ROSANE FARIAS COSTA ALMEIDA
e
a

BRADESCO SAUDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
da ré e
DAR PROVIMENTO
ao apelo d
a
autor
a
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça